Tribunal: TJPA
Processo: 0006276-84.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006276-84.2009.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERALDO TEOTONIO PEREIRA JOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
SENTENÇA QUE SE BASEOU INTEGRALMENTE NO LAUDO TÉCNICO.
PERÍCIA
QUE NÃO RESPONDEU AOS QUESITOS FORMULADOS PELO ENTE EXPROPRIANTE
. NECESSIDADE DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA DE PARÂMETRO SEGURO DE AVALIAÇÃO.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1- Preliminarmente, a questão em análise consiste em verificar a alegação de nulidade da sentença que julgou procedente o pedido de desapropriação para fins de utilidade pública e interesse social, do imóvel situado a BR 230, (Rodovia Transamazônica), sentido Marabá - Itupiranga, com área total de 25,5779ha, inscrito no RGI – Cartório Antônio Santis – matrícula n. 21.094, c
ondenando o Estado a pagar aos expropriados o valor de R$ 1.929.203,39 (um milhão, novecentos e vinte e nove mil duzentos e três reais e trinta e nove centavos), sob o argumento de nulidade do laudo pericial.

2-A insurgência do Estado reside na alegação de nulidade do laudo pericial decorrente da
ausência de resposta aos quesitos formulados pelo Apelante, bem como, que a
confecção do laudo pericial ocorreu em discordância com as normas técnicas e entendimentos jurídicos tais como, a ausência de verificação da cadeia dominial, na consideração equivocada do bem como imóvel urbano e, na adoção do método avaliativo involutivo.

3-O Juízo de 1º grau entendeu como justa indenização, a que o expropriado tem direito, o valor apurado no referido laudo. Contudo, os quesitos apresentados pelo Estado (Id
7457960 - Pág. 6/10)
não restaram respondidos pelo Perito, que respondeu apenas alguns formulados pelo Expropriado.

4-Cumpre registrar, a título de exemplo,
o quesito não respondido
formulado pelo Estado, acerca do tamanho e situação física da área de preservação permanente e área de reserva legal, que nos processos de desapropriação mostra-se de extrema relevância, uma vez que a existência de tais áreas interfere cabalmente no preço da indenização, sendo entendimento pacífico do STJ de que referidas áreas não integram base de cálculo da indenização por constituírem passivo ambiental.

5-Impende ressaltar que os
artigos 421 e 422, do CPC/73 asseguram às partes o direito de apresentar quesitos e, notadamente, de que tais sejam devidamente respondidos pelo perito, diante do encargo do qual fora incumbido.

6-A seu turno, ainda que o art. 426, I, do CPC/73, contenha previsão de que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desoneraria o perito de responder a todos os questionamentos das partes, observa-se que não é o caso, uma vez que se observa que não houve apreciação do juízo, não tendo havido sequer formulação de quesitos pelo magistrado. Precedentes desta E. Corte.

7-Assim,
sendo o laudo pericial prova fundamental para o deslinde da questão, bem como,
sendo certo que competia ao perito responder satisfatoriamente às indagações da parte, restado
comprovada a incompletude da perícia,

faz-se imperiosa a anulação do laudo e, via de consequência, da sentença nele fundamentada,
sob pena de infringir em cerceamento de defesa.
Preliminar acolhida.

8-
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos,
para anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa do feito à Vara de origem, para a complementação da instrução processual, com a resposta aos quesitos formulados pelas partes.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO da Apelação e do Reexame Necessário, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 de maio a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra
GERALDO TEOTÔNIO PEREIRA JOTA
, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública (processo nº
0006276-84.2009.8.14.0028
), proposta pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão (Id 7458299 – Pág. 1 a 7458300 – Pág. 1):

“ANTE O EXPOSTO, Julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e declaro desapropriado para fins de utilidade pública e interesse social, o imóvel urbano situado a BR 230, (Rodovia Transamazônica), sentido marabá - itupiranga, com área total de 25,5779ha, inscrito no RGI – Cartório Antonio Santis – matrícula n. 21.094, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

1. Condeno o autor a pagar aos expropriados o valor de R$ 1.929.203,39 (Um milhão, novecentos e vinte e nove mil duzentos e três reais e trinta e nove centavos), devidamente atualizado da data do laudo até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzido os valores do depósito.

2. Por disposição do art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.3365/41, o autor deve ainda arcar com os honorários do advogado, que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da diferença observado o disposto no § 4º do artigo 20 do CPC, corrigidos monetariamente (Súmula 131 do STJ).

3. Determino que o valor depositado e respectivos acréscimos sejam liberados em favor da expropriada, mediante alvará, após a publicação do edital e a comprovação da quitação das dívidas fiscais (art. 34 do DL 3.365/41).

4. Determino que, após o levantamento do valor depositado, seja expedida carta de adjudicação, servindo essa sentença como título hábil para a transferência do domínio às finalidades de utilidade pública e interesse social propostas na desapropriação.

5. Por fim, em razão de sua sucumbência, a teor do disposto no art. 30 do Decreto-lei nº 3.3365/41, o autor deve arcar com as despesas da perícia, devidamente corrigidas a partir de sua realização até a data do efetivo pagamento. Não há, contudo incidência de custas processuais, por o Estado ser isento na forma da Lei.

6. Servirá esta decisão como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n. 014/07/2009). (...)

Em razões recursais, o Estado do Pará (Id 7458301), em síntese, suscita nulidade da sentença por ausência de resposta no laudo pericial de todos os quesitos iniciais formulados pelo Estado, bem como, por acolher o laudo pericial que não respeitou as normas técnicas e jurídicas para sua confecção.

Insurge-se contra a fixação dos juros de mora, sob a alegação de que não observaram o disposto no decreto-lei nº 3.365/1941. Aduz, ainda, incorreção no valor dos honorários advocatícios, uma vez que excessivos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja anulada ou reformada a sentença que fixou o
quantum
da indenização no valor exposto no laudo pericial, bem como, para que seja fixado o valor indenizatório estabelecido na petição inicial, afastando-se os ônus da sucumbência impostos ao Estado.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo e suspensivo pelo juízo na origem (Id 7458309).

Em contrarrazões (Id 7458310) o Apelado refuta as teses do apelo e requerendo o não provimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.

O feito fora distribuído à Exma. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho (Id 7458312 – Pág. 7).

Encaminhados o processo ao Ministério Público, este informou a desnecessidade de intervenção do órgão diante da ausência de interesse público primário que justifique sua presença (Id 7458467).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (Id 7458468).

Recebidos os autos, fora determinado o sobrestamento do feito em decorrência da proposta de revisão da tese firmada no REsp 1.111.829/SP (Tema 126 do STJ), tendo a Primeira Seção do STJ determinado, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC/2015 e por economia processual, inclusive para prevenção do ajuizamento de futuras ações rescisórias embasadas na coisa julgada inconstitucional, a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional a partir do momento em que a questão da taxa de juros compensatórios aplicável às ações de desapropriação seja apresentada, ressalvados incidentes, questões e tutelas interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento.

Julgada a proposta de revisão do tema 126 do STJ, voltaram-me conclusos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com fundamento no CPC/73, conheço da Apelação e do Reexame Necessário, passando a apreciá-los conjuntamente.

Preliminarmente, a questão em análise consiste em verificar a alegação de nulidade da sentença que julgou procedente o pedido de desapropriação para fins de utilidade pública e interesse social, do imóvel situado a BR 230, (Rodovia Transamazônica), sentido Marabá - Itupiranga, com área total de 25,5779ha, inscrito no RGI – Cartório Antônio Santis – matrícula n. 21.094, c
ondenando o Estado a pagar aos expropriados o valor de R$ 1.929.203,39 (um milhão, novecentos e vinte e nove mil duzentos e três reais e trinta e nove centavos), sob o argumento de nulidade do laudo pericial.

A insurgência do Estado reside na alegação de nulidade do laudo pericial decorrente da
ausência de resposta aos quesitos formulados pelo Apelante, bem como, que a
confecção do laudo pericial ocorreu em discordância com as normas técnicas e entendimentos jurídicos tais como, a ausência de verificação da cadeia dominial, na consideração equivocada do bem como imóvel urbano e, na adoção do método avaliativo involutivo.

Em referido laudo de avaliação do imóvel elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo (Id
7457960 - Pág. 17 a Id 7457962 - Pág. 9
), chegou-se ao valor de R$ 1.929.203,39 (um milhão novecentos e vinte e nove mil duzentos e três reais), valor este admitido no Juízo de 1º grau como correspondente a justa indenização a que o expropriado tem direito.

Observa-se, ainda, que os quesitos apresentados pelo Estado (Id
7457960 - Pág. 6/10)
não restaram respondidos pelo Perito, que respondeu apenas alguns formulados pelo Expropriado.

Cumpre registrar, a título de exemplo,
o quesito não respondido formulado pelo Estado, acerca do tamanho e situação física da área de preservação permanente e área de reserva legal, que nos processos de desapropriação mostra-se de extrema relevância, uma vez que a existência de tais áreas interfere cabalmente no preço da indenização, sendo entendimento pacífico do STJ de que referidas áreas não integram base de cálculo da indenização por constituírem passivo ambiental, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COBERTURA FLORÍSTICA. RESERVA LEGAL OU PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBSCURIDADE QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA INDENIZADA.
1. Hipótese em que o juiz de primeira instância, apesar de inexistir exploração da área, resolveu fixar indenização por "lucros cessantes" no que se refere à cobertura florística. Diante da divergência sobre o valor das matas localizadas em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal, o magistrado decidiu pela metade da indenização (50% do valor que as matas teriam sem as restrições legais). 2. O acórdão recorrido manteve a sentença de maneira obscura, pois confundiu os conceitos de Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal. Referiu-se àquela como a correspondente a 20% da área total do imóvel, nos termos do art. 16 do Código Florestal. 3. O Estado, em seus aclaratórios, apontou a obscuridade, pois o mencionado dispositivo legal veda expressamente a exploração das Áreas de Preservação Permanente. Ademais, os 20% referem-se à Reserva Legal (e não à Área de Preservação Permanente), na redação do dispositivo anterior à MP 2.166-67/2001. 4.
É firme a jurisprudência do STJ sobre a inindenizabilidade, como regra, das Áreas de Preservação Permanente, já que não passíveis de exploração econômica direta
.
Por sua vez, a Reserva Legal, onde se encontra vedado o corte raso da vegetação nativa, não pode ser indenizada como se fosse terra de livre exploração econômica
. Cabe, nesse caso, ao proprietário provar o uso lícito. 5.
O esclarecimento é essencial para a pretensão do Estado, pois não há como compreender a que se refere a indenização das florestas (Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal), considerando que o montante indenizatório fixado pelo juiz de origem e mantido pelo TJ é composto de 96% pelo valor da cobertura florística
. Ofensa ao art. 535 do CPC. 6. Romano Guerra e outros também opuseram aclaratórios e pediram esclarecimento a respeito da mesma questão (os 50% indenizatórios sobre as florestas), ainda que sua pretensão seja oposta (majoração da indenização). 7. Recursos Especiais do Estado de São Paulo e de Romano Guerra e outros providos. Recurso Especial do Clube de Campo Caça e Pesca do Guaraú prejudicado.

(STJ - REsp: 146356 SP 1997/0060983-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2009) – Grifei

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS ESPECÍFICAS MAIS AMPLAS QUE AS DE CARÁTER GERAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA SEÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que é indevida qualquer indenização em favor dos proprietários dos terrenos em área de preservação permanente, salvo se comprovada limitação administrativa mais extensa que as já existentes
., 2. In casu, o Tribunal a quo fixou expressamente que foram os decretos municipais os atos que realmente esvaziaram o conteúdo econômico da propriedade. Portanto, comprovada limitação administrativa mais extensa que as já existentes, cabe a indenização em favor dos proprietários dos terrenos em área de preservação permanente. 3. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no Ag: 1220762 RJ 2009/0114595-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2010) - Grifei

Impende ressaltar que os
artigos 421 e 422, do CPC/73 asseguram às partes o direito de apresentar quesitos e, notadamente, de que tais sejam devidamente respondidos pelo perito, diante do encargo do qual fora incumbido, senão vejamos o teor de referidos dispositivos legais:

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - indicar o assistente técnico;

II - apresentar quesitos.

(....)

Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que Ihe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.

A seu turno, ainda que o art. 426, I, do CPC/73, contenha previsão de que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desoneraria o perito de responder a todos os questionamentos das partes, observa-se que não é o caso, uma vez que se observa que não houve apreciação do juízo, não tendo havido sequer formulação de quesitos pelo o magistrado.

Em casos análogos, assim já se manifestou esta Egrégia Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PERÍCIA. NECESSIDADE DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS. NÃO INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. ART. 4256, I. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO SEGURO DE AVALIAÇÃO. PERÍCIA E SENTENÇA. NULIDADE
. 1- A Constituição Federal garante que, no procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será realizado mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Inteligência do art. 182, § 3ª da CF; 2- A indenização é aferida mediante laudo pericial, conforme art. 14 do DL 3.365/41. Logo, o laudo pericial de avaliação do imóvel expropriando é peça fundamental na ação de desapropriação; 3- A sentença que declarou a desapropriação por utilidade pública do bem objeto da presente lide, tomou por base o laudo pericial de fls. 172/239, para fixar o quantum indenizatório em R$ 979.771,69 (novecentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e um real e sessenta e nove centavos), a ser deduzido o valor ofertado na exordial, na ordem de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais); 4- O caderno processual demonstra que, em manifestação de fls. 82/99, precisamente, às fls. 94/98, o ora apelante formulou um rol de 25 quesitos. No entanto, o laudo pericial, de fls. 172/239, quedou-se inerte, deixando de responder qualquer das perguntas, atendo-se tão somente aos critérios próprios do estudo do expert; 5- O art. 426, I, do CPC/73, prevê que compete ao juiz indeferir quesitos impertinentes, o que desoneraria o perito de responder a todos os questionamentos das partes. Todavia, mostra-se necessário, para tanto, a apreciação do juízo, o que não se deu na espécie, não tendo sequer o magistrado formulado os próprios quesitos; 6- Na espécie, uma vez que o laudo pericial se faz prova fundamental para o perfeito deslinde da demanda, e ainda, comprovada a fragilidade da perícia em que se baseou a decisão do juízo de piso, faz-se imperiosa a anulação do laudo e, via de consequência, da sentença nele sustentada; 7- Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Em reexame necessário, sentença cassada.

(TJPA, 2018.01853302-96, 190.190, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18) – Grifei

APELAÇ?O CÍVEL.
AÇ?O DE DESAPROPRIAÇ?O. UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PERICIA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À INTEGRALIDADE DOS QUESITOS. INEXISTÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO PERITO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS VENTILADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ANULAÇ?O DA SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA.
RECURSO PROVIDO.

(TJPA, 2018.00812827-61, 186.435, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-05) - Grifei

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA DO VALOR. PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. SENTENÇA QUE SE BASEOU INTEGRALMENTE NO LAUDO TÉCNICO. PERÍCIA QUE NÃO RESPONDEU A NENHUM DOS QUESITOS FORMULADOS PELO ENTE EXPROPRIANTE
. INEXISTÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO PERITO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS VENTILADOS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 422 e 435 DO CPC. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00072922520098140028 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/11/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/12/2015) - Grifei

Neste sentido também os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa a ausência de resposta do perito quanto aos quesitos formulados pela seguradora apelante
, mormente porque não restou inequivocamente demonstrada nos autos a extensão das lesões experimentadas pela recorrida. (TJ-MS 08002209220138120003 MS 0800220-92.2013.8.12.0003, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 02/05/2017, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA NULA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. 1 - No caso concreto, apresentado o laudo pericial, o requerente, ora apelante, peticionou nos autos apontando que o perito não respondeu os quesitos formulados, requerendo complementação da perícia. Todavia, o Juiz a quo não atentou para o pedido do Apelante e imediatamente proferiu sentença, sem apreciar o requerimento de complementação da prova pericial; 2 - Não sendo apreciados os quesitos e não sendo determinada a complementação da perícia, o ato processual macula os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo a sentença nula por não laudo decidir todas as questões debatidas no feito, caracterizando claro cerceamento de defesa. Precedentes da jurisprudência pátria; 3 - Sentença desconstituída; 4 - Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial. (TJ-AM 02091909520128040001 AM 0209190-95.2012.8.04.0001, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 10/09/2017, Primeira Câmara Cível).

Assim,
sendo o laudo pericial prova fundamental para o deslinde da questão, bem como,
sendo certo que competia ao perito responder satisfatoriamente às indagações da parte, restado
comprovada a incompletude da perícia,

faz-se imperiosa a anulação do laudo e, via de consequência, da sentença nele fundamentada,
sob pena de infringir em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e ao Reexame Necessário
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa do feito à Vara de origem, para a complementação da instrução processual, com a resposta aos quesitos formulados pelas partes.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2022